Tribunal: TJSP
Processo: 1059968-86.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Escrivã da Polícia Civil – Direito à aposentadoria especial, nos termos da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14, observada a integralidade e a paridade remuneratória, desde quando preenchidos os requisitos legais – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Recepção constitucional da LCF no 51/85 já

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de obrigação de fazer – Escrivã da Polícia Civil – Direito à aposentadoria especial, nos termos da LCF no 51/85, com redação dada pela LCF no 144/14, observada a integralidade e a paridade remuneratória, desde quando preenchidos os requisitos legais – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Possibilidade, em parte – Recepção constitucional da LCF no 51/85 já reconhecida pelo Col. STF – Aplicação da LCE no 1.062/08 – Direito à paridade e integralidade remuneratória caracterizado – Ingresso no serviço público em data anterior à publicação da EC no. 41/03 – Observância do art. 40, §4o, da Constituição Federal, com a redação dada pela EC no. 47/05 – Questão definida pela Col. Turma Especial desta Eg. Corte, em sede de IRDR – Ausência, todavia, de pedido administrativo – Recebimento de abono permanência – Pedido parcialmente procedente - Precedentes – Parcial provimento do recurso.